Tribunal: STF
Processo: RE 1278593
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o presente agravo regimental e reexamino o recurso extraordinário.
    A presente controvérsia coincide com o Tema 1.120 da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário n. 1.297.884, Ministro Dias Toffoli), já apreciado pelo Supremo, no qual se fixou a seguinte tese: 
    Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.120 da Repercussão Geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
Brasília, 26 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator